Tribunal: STF
Processo: MS 30864
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Pedido de revisão de arquivamento de inquérito administrativo. Decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela revisional, determinando a instauração, inaudita altera parte, de processo administrativo disciplinar na origem em desfavor de membro do Parquet. Impossibilidade. Decisão equivalente ao provimento monocrático do pedido de revisão de processo disciplinar. Previsão específica de competência do Plenário do Conselho. Artigo 115 do Regimento Interno do CNMP. Inobservância do princípio da colegialidade. Violação do devido processo legal e da garantia de ampla defesa e de contraditório em relação ao acusado. Agravo regimental não provido. 



    1. O relator do pedido de revisão de processo disciplinar, formulado com o intuito de rever decisão de arquivamento de inquérito administrativo, não pode decidir, monocraticamente, mesmo que ad referendum do Plenário do CNMP, o mérito do pedido revisional, sob pena de violação do princípio devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal), por inobservância do princípio da colegialidade. O poder de cautela conferido ao relator não lhe permite determinar, monocraticamente, em sede de pedido de revisão de arquivamento de inquérito administrativo, a instauração de PAD na origem, haja vista que compete ao colegiado do CNMP determinar tal providência em caso de procedência do pedido revisional. 



    2. A aplicação subsidiária das normas do CPP ao processo administrativo, no âmbito do Ministério Público da União, decorre de previsão da própria Lei Complementar nº 75/93 (art. 261).



    3. Em sede de revisão de processo disciplinar, consta do Regimento Interno do CNMP a previsão específica de que compete ao Plenário do Conselho determinar a instauração de PAD na origem, em caso de procedência do pedido revisional (art. 115 do RICNMP). Há previsão regimental de instrução e apresentação de alegações finais (art. 114 do RICNMP) entre o pedido de revisão e a conclusão por sua procedência, de modo que a antecipação do juízo de mérito monocraticamente pelo relator implica violação da garantia de ampla defesa e de contraditório relativamente ao acusado (art. 5º, inciso LV, da CF/88), não sendo passível de convalidação pelo referendo do Plenário do CNMP.



    4. Agravo regimental não provido.